Tribunal: TJSP
Processo: 0047821-74.2011.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Embargos à Execução – Conta de liquidação das parcelas em atraso – Percentual dos Juros de mora - Art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação determinada pela Lei no 11.960/2009 – Incidência imediata, a partir de sua entrada em vigor - Admissibilidade – Decisão reformada. A partir de junho de 2009, passou a vigorar a Lei no 11.960/09, a qual, em seu artigo 5o, deu nova

Ementa:
Acidente do Trabalho – Embargos à Execução – Conta de liquidação das parcelas em atraso – Percentual dos Juros de mora - Art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação determinada pela Lei no 11.960/2009 – Incidência imediata, a partir de sua entrada em vigor - Admissibilidade – Decisão reformada. A partir de junho de 2009, passou a vigorar a Lei no 11.960/09, a qual, em seu artigo 5o, deu nova redação ao artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, fixando os juros moratórios nos mesmos percentuais da caderneta de poupança.

Acidente do Trabalho – Execução – Apuração das parcelas atrasadas – Utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, conforme a Lei no 11.960/09 – Impossibilidade – Aplicação da recente decisão proferida pelo E. Plenário do STF, no julgamento da repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, através do qual a Suprema Corte decidiu pela impossibilidade de aplicação do índice previsto na Lei no 11.960/09, como critério de atualização monetária, com efeitos retroativos.
Dou parcial provimento ao recurso.